Tribunal: TJMT
Processo: 1007991-18.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007991-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSPOLSKA LTDA - CNPJ: 05.472.788/0001-52 (APELANTE), IGOR LEANDRO SA - CPF: 977.366.780-49 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO OCORRÊNCIA – TRANSPORTE DE GRÃOS – COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO – AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALOR DO PEDÁGIO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR – RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CONSTITUCIONALIDADE (ADIN 6.031/DF) –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Consoante o disposto no art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes e, não havendo a comprovação do adiantamento do vale-pedágio pela parte demandada, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TRANSPOLSKA LTDA, visando reformar a sentença, de Id. n.º 197654766, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de indenização nº 1007991-18.2023.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação do pagamento do pedágio pela parte autora, ora apelante. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.º 197654769, a parte recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não fora possibilitada a realização de audiência de instrução e julgamento, em que pese constar pedido expresso e apresentação do rol de testemunhas. No mérito, aduz que está presente, na hipótese, o fato gerador da cobrança relativa ao pedágio, pois há prova documental idônea e apta a comprovar o prejuízo em razão do trajeto do frete.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.º 197654772, pelo desprovimento do recurso
. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante moveu a presente Ação de Indenização em face da requerida/apelada a fim de ser receber o valor de R$83.031,58 (oitenta e três mil, trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), relativo à indenização do vale pedágio não pago, pelo serviço de transporte prestado.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida.

Do cerceamento de defesa.

Cinge-se a controvérsia a respeito da necessidade de audiência de instrução e julgamento nos autos da ação de cobrança indenizatória.

A apelante sustenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento para demonstrar o pagamento do pedágio.

Sem razão a apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia acerca da aplicação da multa para os casos de ausência de adiantamento do vale-pedágio ao transporte rodoviário de carga, cujo pagamento é de responsabilidade do embarcador, no caso, a parte apelada.

Analisando os autos, verifica-que o autor cobra o vale pedágio decorrente dos transportes de grãos realizados em 05.02.2015, 11.02.2015, 18.02.2015, 25.02.2015 e 04.03.2015, formalizados por meio das CTe - Conhecimento de Transporte Eletrônico 685, 695, 705, 713 e 717.

A recorrida refuta o direito pretendido pelo autor sob o argumento de que não houve a comprovação de qualquer pagamento de pedágio, bem como não houve a demonstração da rota percorrida e das praças de pedágios.

Quanto à tese de que não restou demonstrado o desembolso com o pedágio pelo autor para que seja devido o pagamento, a hipótese não se trata, pois, de procedimento para reembolso de despesas, mas da ausência de pagamento antecipado por parte daquele que contratou os serviços, não sendo necessário a comprovação dos pagamentos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – INCONTROVERSO – DEVIDA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ESTADIA – VALE PEDÁGIO – LEI Nº 10.209/2001– INCLUSÃO DO VALOR DO PEDÁGIO NO CÁLCULO DO FRETE – IMPOSSIBILIDADE –
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR – OBRIGAÇÃO LEGAL QUE RECAI SOBRE O EMBARCADOR –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA RÉ DESPROVIDO. 1. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração. 2. O thema decidendo está circunscrito ao problema da responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio, não subsistindo dúvida alguma nesse aspecto ante a dicção clara e direta do art. 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001, que instituiu o “vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga”, e cujo art. 1º, § 1º, dispõe que o “pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”; nesse mesmo mote, tem-se o art. 2º que também é muito claro ao dizer que o “valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete”, e que “não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”, orientação reforçada pelo art. 3º, “caput”, da mesma lei, que dispõe sobre o pagamento obrigatoriamente antecipado do vale-pedágio. Então, no caso, sem dúvida, a responsabilidade pelo pagamento do pedágio deve ser atribuída à empresa ré, embarcadora que contratou o serviço. Outrossim, dois dispositivos da citada lei tratam do descumprimento da obrigação, pelo embarcador (ou pelo equiparado), do pagamento antecipado do Vale-Pedágio, a saber, o art. 5º, que diz que o “descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à aplicação de multa administrativa de R$ 550,00 (...) a R$ 10.500,00 (...), a ser aplicada pelo órgão competente, na forma do regulamento”, e o art. 8º, que dispõe que, sem “prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete” diferente do fez o juízo de origem, ao considerar, que a quantia devida deveria recair sobre o valor do vale-pedágio.”
(TJ-MT - AC: 10155774820198110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

In casu
, embora os documentos apresentados com inicial de fato não tenham sido acompanhados dos comprovantes de pagamento dos pedágios, verifico que o trajeto indicando partiu de Rondonópolis-MT até Encantado-RS, que inclusive consta lançado no DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (Id. n.º 197654762 - Pág. 24 e ss).

Ocorre que, conforme o disposto no art. 3º da Lei nº. 10.209/01, é atribuição do embarcador
custear antecipadamente o valor dos pedágios
necessários ao percurso no transporte. E no caso em tela, a parte requerida apelada não comprovou o adiantamento, na forma da lei, do vale-pedágio, ônus que lhe competia, a teor do que determina o art. 373, inc. II, do CPC.

Verifica-se, portanto, a inobservância por parte do embarcador quanto ao dever de fornecimento
antecipado do vale-pedágio
,
de forma desvinculada ao valor do frete
.

Outrossim, embora seja ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido das praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio, o que não ocorreu no caso.

Confira-se, à guisa de exemplo, a ementa do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes. 4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001). 9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. REALIZADA TAL COMPROVAÇÃO, CABERÁ AO EMBARCADOR DEMONSTRAR TER ADIANTADO O VALE-PEDÁGIO. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Assim, deve-se aplicar ao caso a penalidade prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”

E, considerando que a somatória do valor do frete foi de R$41.515,79 (quarenta e um mil, quinhentos e quinze reais e setenta e nove centavos), o valor devido a título de indenização é de R$83.031,58 (oitenta e três mil, trinta e um reais e cinquenta e oito centavos).

A propósito, assim vem decidindo este sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAREM ILEGÍVEIS – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.”
(N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

“AÇÃO DE COBRANÇA – VALE PEDÁGIO - TRANSPORTE DE CARGA - PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALÊNCIA PORTAL ELETRÔNICO – REJEITADAS – MÉRITO – INDENIZAÇÃO - ART. 8º DA LEI N. 10.209/01 – CABIMENTO – CONDENAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - VALOR DO PEDÁGIO QUE NÃO INTEGRA O FRETE – INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO – REDUÇÃO – NORMA COGENTE – PENALIDADE QUE NÃO ADMITE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES - RECURSO DESPROVIDO. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O art. 2º da citada legislação, dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete, verbis:“Art. 2º O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias” O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001). Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada de "dobra do frete". “A penalidade contida no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02" (REsp 1.694.324/SP, 3ª Turma, Rel. p/ acórdão Ministro Moura Ribeiro, J. 27.11.18). Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10288956420208110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA (MILHO) – PARCIAL PROCEDENCIA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO – AUTORA QUE ALEGA CULPA DA CONTRATADA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU – ART. 373, I, CPC/15 – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIA QUE NÃO MERECE PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – DECLARADA CONSTITUCIONAL – ADI 6031/STF – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do § 5º, do art. 11, da Lei n. 11.442/2007, "O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC". Se a autora não comprovou que, por culpa da requerida, sofreu atraso no descarregamento da mercadoria objeto do transporte (milho) além daquele reconhecido na sentença, não há como acolher a tese recursal para estender o período do atraso. A multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo. Assim, a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, mormente se o valor estabelecido no citado art. 8.º foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF. Portanto, há que ser reformada a sentença neste ponto para determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.”
(TJ-MT 10155749320198110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Dispositivo.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a requerida apelada a indenizar a autora apelante ao pagamento da quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, de R$41.515,79 (quarenta e um mil, quinhentos e quinze reais e setenta e nove centavos), atualizado monetariamente pelo IGP-M, a contar da data emissão das CT-es, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024